Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-81.2021.8.11.0078
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003191-81.2021.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Erro Médico, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[P. G. S. C. - CPF: 091.486.492-01 (JUIZO RECORRENTE), RUBIA GOMES CACIQUE - CPF: 794.918.122-20 (ADVOGADO), PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 008.085.442-76 (ADVOGADO), DEBORA ANTONIA DIAS DE BRITO - CPF: 926.842.382-00 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (RECORRIDO), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (REPRESENTANTE), DEBORA ANTONIA DIAS DE BRITO - CPF: 926.842.382-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), P. G. S. C. - CPF: 091.486.492-01 (RECORRIDO), RUBIA GOMES CACIQUE - CPF: 794.918.122-20 (ADVOGADO), PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 008.085.442-76 (ADVOGADO), MARTA CAROLINA FAHEL LOBO - CPF: 781.155.235-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE
“REFORMATIO IN PEJUS”
.

1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida a fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Não enseja revisão o
“quantum”
indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois, ser mantido em sede de Remessa Necessária.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer (tratamento médico), proposta por
P. G. S. C.
, representado por Débora Antonia Dias de Brito
, pela qual foi julgada procedente em parte a pretensão inicial para condenar o
ESTADO DE RONDÔNIA
ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de dano moral, pensão no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, compreendidos entre os 16 e os 21 anos e, doravante, pelo período de vida restante, em 1/3 do salário mínimo, além do pagamento de despesas médicas mensais vitalícias para o tratamento da doença, no valor de 02 (dois) salários mínimos mensais, desde o nascimento do Requerente, conforme sentença lançada no id. 151714655.

Sem recurso voluntário, os autos vieram a este Sodalício (art. 496, I do CPC) para Reexame Necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação parcial da sentença, no que atine ao
“quantum”
fixado, ao argumento de que a condenação a título de dano moral deveria corresponder a 1/3 do valor pleiteado na inicial (R$ 1.000.000,00), ou seja, R$ 333.333,33 (id. 161105693).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174829173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer (tratamento médico), proposta por
P. G. S. C.
, representado por Débora Antonia Dias de Brito
, pela qual foi julgada procedente em parte a pretensão inicial para condenar o
ESTADO DE RONDÔNIA
ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de dano moral, pensão no valor de 2/3 do salário mínimo vigente a época dos fatos, compreendidos entre os 16 e os 21 anos e, doravante, pelo período de vida restante, em 1/3 do salário mínimo, além do pagamento de despesas médicas mensais vitalícias para tratamento da doença, no valor de 02 (dois) salários mínimos mensais, desde o nascimento do Requerente
.

Pois bem.

O compulsar dos autos revela quadro fático de que o Autor nasceu em
31/03/2020
no Hospital Maternidade Mãe Esperança, em Porto Velho/RO, sendo, a contragosto de sua genitora, realizada a cirurgia cesariana após insistência do obstetra em forçar o parto normal da criança.

Contudo, diante dessa conduta negligente e imprudente, ao que consta, o parto cesariano foi retardado, sendo que por conta da ação tardia, o Autor veio a nascer com quadro de “
Hipósia Perinatal
” (privação de oxigênio), o que culminou em
“encefalopatia crônica não evolutiva”
,
“paralisia cerebral”
e
“epilepsia focal estrutural”
, ou seja, em lesões permanentes.

O feito não foi contestado pelo Estado Requerido, sendo-lhe aplicado os efeitos da revelia.

De início, não obstante figure no polo passivo o Estado de Rondônia, anoto a competência para o julgamento da causa pelo juízo da Comarca de Sapezal/MT, em virtude das disposições contidas no art. 147 do ECA, que assim dispõe:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;”

Superado esse ponto, levando em consideração a inexistência de defesa e a consequente decretação da revelia do Requerido, por presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, dá-se crédito não apenas à narrativa fática contida na inicial, mas também ao direito alegado, que exsurge da documentação carreada aos autos, em especial dos prontuários médicos (id. 151712183), acompanhamento de gestação (id. 151712186), prova da negligência hospitalar (id. 151712188) e demais laudos que instruem a inicial indenizatória.

A propósito, de forma suficientemente fundamentada se mostra a sentença quanto à inexistência de dúvida a respeito da responsabilidade do Requerido, e da qual peço vênia para reproduzir os trechos que não ensejam qualquer censura. Vejamos:

“Aplica-se ao caso em tela as normas que regem a responsabilidade civil do Estado, principalmente os artigos 43, 186, 187, 927 e 950 do Código Civil.

Os Requerentes narraram de forma satisfatória a conduta negligente e imperita do Estado, o resultado lesivo provocado diretamente no primeiro Demandante e o nexo causal sob o manto da responsabilidade objetiva, elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Quanto à conduta, o Estado foi negligente e imperito ao retardar a cesariana necessária para provocar o parto do Requerente Pedro Guilherme. Os documentos acostados e não impugnados indicam que a ação foi tardia e, por essa razão, o infante sofreu severas lesões permanentes em sua condição de saúde. Cito como exemplo o id 72339548 em que há menção expressa da conduta do Estado.

Com relação ao dano, igualmente restou demonstrado. Os laudos médicos anexados à inicial afastam qualquer dúvida quando os efeitos deletérios provocados pela prestação defeituosa de serviço essencial de saúde (ids 72339545, 72339546, 72339547, 72339553 e 72339548).

O nexo causal, por sua vez, é estabelecido por força da Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, conferindo responsabilidade objetiva ao Estado:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido dispõe o artigo 43 do Código Civil:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, presentes os elementos da responsabilidade civil, o direito à reparação por danos morais é medida de rigor, conforme artigo 927, parágrafo único, do Código Civil:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.
(id. 151714655).

Demonstrada a falha médica durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, o que culminou em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida a fixação de pensão e de indenização por dano moral sofrido em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

No caso, o pedido foi julgado procedente em parte, pois a condenação em almejada no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), restando definida em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A pensão mensal vitalícia pleiteada no valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), foi fixada em 2/3 do salário mínimo (entre os 16 e 21 anos) e 1/3 (pelo restante da vida), segundo orientação do STJ (AgInt no REsp n.º

1.922.365/SP) e, nesse ponto, bem ponderou o juízo singular:

“(...)
não há como acolher os valores pleiteados pelos requerentes. Isso porque as condições da atividade profissional do menor, ainda em tenra idade, seriam incertas,
uma vez que não praticava, por óbvio, qualquer atividade laboral quando atingido pela doença incapacitante. Por essa razão,
o Superior Tribunal de Justiça fixa o valor da pensão em 2/3 do salário mínimo, a partir da idade hábil para o trabalho (16 anos) até o momento em que completará 25 anos, diminuindo esse valor para 1/3 do salário mínimo a partir de então
, pois há presunção de que nesta idade constituiria família, sendo o montante utilizado com gasto pessoal reduzido em prol da unidade familiar, valor devido até a data de sua morte (art. 950, CC)”

(id. 151714655).

Ademais, sequer houve comprovação pelo Autor das alegadas despesas mensais no valor pleiteado (R$ 15.300,00) e quanto aos lucros cessantes (01 Salario mínimo mensal) pleiteados ao argumento de que a guardiã do menor (Autor) foi obrigada a abandonar o emprego, foram corretamente refutados pois a guarda foi assumida de livre espontânea vontade e ainda dividido o encargo com outrem, conforme observado pela decisão singular, não podendo o ônus ser transferido ao Requerido.

Esta relatoria se debruça então, quanto ao acerto (ou não) do
“quantum”
indenizatório, já que em sede de Reexame, faz-se oportuno verificar se o valor arbitrado se apresenta de forma moderada, exarcerbada ou insuficiente para o caso, até mesmo porque é sabido que a jurisprudência da Corte Superior admite a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

A esse respeito, em casos análogos em que restou configurada lesão permanente em crianças, o Superior Tribunal de Justiça já deliberou pela
impossibilidade
de se revisar os danos moral arbitrados entre R$ 50.000,00 (AgRg no AREsp n. 645.884/SC) e R$ 250.000,00 (AgInt no AREsp 1621242/SP), em razão da Súmula 07/STJ.

A propósito, trago a colação julgado da Corte Superior em que considerou razoável a condenação por dano moral em patamar similar:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO DURANTE O PARTO, QUE CAUSOU SEQUELAS PERMANENTES EM RECÉM-NASCIDO
. PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA MISTA, ACOMPANHADA DE RETARDO MENTAL E EPILEPSIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA
,
(...). II. Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta em desfavor do Distrito Federal, alegando que, em razão de erro médico, durante o parto, em hospital público, o autor, menor impúbere, sofre de paralisia cerebral tetraplégica mista, acompanhada de retardo mental e epilepsia. III.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível, em Recurso Especial, a revisão do valor fixado a título de dano morais, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, tal óbice pode ser afastado em situações excepcionais, quando se verificar exorbitância ou insignificância da importância arbitrada, e evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV.
No caso, restou claramente delineado, no acórdão recorrido, que a paralisia cerebral e demais sequelas, sofridas pelo recém-nascido, ora agravado, decorreram da imperícia da equipe médica que atendeu a mãe do autor, por ocasião de seu nascimento, evidenciando a falha na prestação do serviço médico hospitalar. Não obstante, o Tribunal de origem fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000.00 (quinze mil reais
)
. V.
Ante as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido, mostra-se irrisório o valor arbitrado, pelo Tribunal de origem, a título de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta a extensão do dano causado e a gravidade da violação ao direito - sequelas permanentes no recém-nascido, em decorrência de paralisia cerebral tetraplégica mista, acompanhada de retardo mental e epilepsia -, a conduta injustificável do réu, por seus prepostos, bem como a capacidade financeira do ofensor. Merece, assim, ser mantida a decisão ora agravada, que deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para fixar a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão de 2º Grau, e que se encontra dentro dos parâmetros admitidos por esta Corte, para casos assemelhados, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e

(STJ, AgRg no AREsp 442.266/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/03/2014; AgInt no AREsp 908.469/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017; AgRg no AREsp 221.110/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2012). (...) VII. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1094566 DF 2017/0098160-0, Rel. Min.
Assusete Magalhães
, julgamento: 19/10/2017, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 27/10/2017) (g.n)

Noutro norte, neste Sodalício, em hipótese que resultou em
óbito
, todavia decorrente de acidente de trânsito, diante da culpa objetiva, o dano moral ficou estabelecido em R$ 50.000,00 a cada uma das partes (viúva e filhos):

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO EM VIA PÚBLICA - ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO
-IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO -
DEVER DE INDENIZAR - CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO
- PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.(...)
O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida
. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal”. (
N.U 1000919-82.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 31/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (g.n.).

Portanto, levando em consideração os parâmetros acima estabelecidos, entendo que o valor fixado pelo juízo singular (R$ 60.000,00) a título de dano moral, por não se mostrar irrisório e nem desproporcional, não demanda a revisão em sede de Remessa Necessária.

Entretanto,
os consectários legais da condenação
, tanto do dano moral quanto da pensão e despesas mensais vitalícias
ensejam a devida adequação por parte deste Sodalício
.

No caso, consta do dispositivo da sentença:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) Condenar o Requerido
ESTADO DE RONDÔNIA
ao pagamento de R$ 60.000 (sessenta mil reais) ao Requerente
PEDRO GUILHERME SANTOS CARVALHO
e a título de danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do nascimento*) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (07.09.22
)
;

ii) Condenar o Requerido
ESTADO DE RONDÔNIA
ao pagamento de pensão para o Requerente
PEDRO GUILHERME SANTOS CARVALHO
no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, desde o momento em que completar 16 anos de idade até o dia em que completar 25 anos de idade, passando a receber, por todo o período de vida que restar, 1/3 do salário mínimo,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação, que ocorrerá todo 5º dia útil de cada mês, a contar do mês do 16º aniversário
;

iii) Condenar o Requerido ESTADO DE RONDÔNIA ao pagamento das despesas mensais, vitalícias, para tratamento da doença, no montante de 02 salários mínimos para o Requerente
PEDRO GUILHERME SANTOS CARVALHO
,
desde a data do nascimento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação, que ocorrerá todo 5º dia útil de cada mê
s
.

iv) Condenar ambas as partes na proporção de metade das custas. Saliento que pelo Requerido ser ente público, está isento. Já os Requeridos são beneficiários da justiça gratuita, razão pela qual suspendo a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil;

v) Deixo de condenar em honorários devido à sucumbência recíproca.

Sentença submetida ao reexame necessário, conforme artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 151714655).
*

31/03/2020

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Deste modo, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1 (...)

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.”
(g.n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Ante o abalizado, faz-se necessário adequar, em Remessa Necessária, a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
“non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto, em sede de Remesse Necessária,
RETIFICO
a sentença
apenas
quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos TEMAS n.º 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, restando ratificado o ato sentencial em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023